Tribunal: TJES
Processo: 0001241-54.2014.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001241-54.2014.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO e outros

APELADO: ELIANE PAES LORENZONI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
, com vistas à reforma da r. sentença de fls. 169/176, que, em sede de Ação Ordinária de Ressarcimento de Danos ao Erário Público proposta pelo Ente Público Municipal em face de
ELIANE PAES LORENZONI
, por entender que a via processual escolhida era inadequada para o objetivo pretendido, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (fls. 185/197),
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, sustentou, em apertada síntese, a adequação da via eleita, bem como a inexistência de nulidade processual, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa. Aduz, ainda, o excesso de formalismo praticado pelo Juízo
a quo
, em violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.

Assim, pleiteia a anulação da sentença e, com base da teoria da causa madura, o julgamento do mérito de demanda, com a total procedência dos pedidos formulados na inicial, no que se refere a condenação da ré ao ressarcimento ao erário no importe de R$ 24.526,17 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), bem como as sanções pertinentes a improbidade administrativa.

De forma subsidiária, caso não seja acolhido o entendimento de que a causa se encontra madura para julgamento, requer a remessa dos autos ao Juízo
a quo
para que realize a análise do mérito.

Também irresignado, o
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
interpôs o apelo, às fls. 199/213, aludindo basicamente as mesmas razões recursais apresentadas pelo
Parquet
, requerendo ao final a anulação da sentença e o julgamento de procedência de seus pedidos iniciais.

A Apelada não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada, conforme fls. 214/215.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 6202959) pugnando pelo conhecimento e provimento dos apelos.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
, com vistas à reforma da r. sentença de fls. 169/176, que, em sede de Ação Ordinária de Ressarcimento de Danos ao Erário Público proposta pelo Ente Público Municipal em face de
ELIANE PAES LORENZONI
, por entender que a via processual escolhida era inadequada para o objetivo pretendido, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (fls. 185/197),
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, sustentou, em apertada síntese, a adequação da via eleita, bem como a inexistência de nulidade processual, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa. Aduz, ainda, o excesso de formalismo praticado pelo Juízo
a quo
, em violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.

Assim, pleiteia a anulação da sentença e, com base da teoria da causa madura, o julgamento do mérito de demanda, com a total procedência dos pedidos formulados na inicial, no que se refere a condenação da ré ao ressarcimento ao erário no importe de R$ 24.526,17 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), bem como as sanções pertinentes a improbidade administrativa. De forma subsidiária, caso não seja acolhido o entendimento de que a causa se encontra madura para julgamento, requer a remessa dos autos ao Juízo
a quo
para que realize a análise do mérito.

Também irresignado, o
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
interpôs o apelo, às fls. 199/213, aludindo basicamente as mesmas razões recursais apresentadas pelo
Parquet
, requerendo ao final a anulação da sentença e o julgamento de procedência de seus pedidos iniciais.

A Apelada não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada, conforme fls. 214/215.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 6202959) pugnando pelo conhecimento e provimento dos apelos.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões expendidas.

“Ab initio",

esclareço, brevemente, aos Eminentes Pares o contexto fático versado neste caderno processual.

Narra o apelante,
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
, em sua petição inicial, que a ex-Prefeita do município de Marechal Floriano-ES, ora apelada, teria praticado de atos de improbidade administrativas previstos nos incisos VI e XI, do art. 10, e inciso I, do art. 11, todos da Lei 8.429/1992 (previsão anterior à alteração imposta pela Lei 14.230/2021).

Aduz que a Apelada, valendo-se do cargo de prefeita, praticou ato ilegal que majorou a gratificação que ela recebia pelo exercício da função de Assessora Jurídica, com base na incabível equiparação dessa função com o cargo de Procurador Geral do Municipio.

A fim de esclarecer ainda mais os fatos, transcrevo parte do apelo do Ente Público Municipal:

“Restou sobejamente comprovado nos autos que a ré se valeu do cargo de prefeita para atender a interesses pessoais, lesando com isso a mais basilar noção de probidade administrativa, além de causar inadmissível dano erário municipal.

Nesse sentido, no contexto do pós-eleições de 2012, em que foi derrotada, a requerida/apelada, vendo que seu mandato se aproximava do fim,
houve por deferir a si mesma correção de cálculo de gratificação pleiteada em março de 2006
(fl. 69), via processo administrativo. A justificativa seria de que a gratificação de 40% (quarenta por cento), recebida pelo exercício do cargo de Assessora Jurídica, teria passado a incidir sobre o subsídio do cargo de Procurador Geral do Município, criado pela Lei Municipal n.° 565/05, que, supostamente, teria substituído o cargo originário da ré.

Essa empreitada da requerida em organizar sua vida funcional no limiar do fim do mandato de prefeita que exercia causa
desconfortável perplexidade
, máxime porque a ré integrava o corpo jurídico da administração municipal, ou seja,
tinha por missão elementar a defesa do ente municipal e a correta interpretação e aplicação das normas jurídicas
. Contudo, fez exatamente o contrário. Veja-se:

Como reiteradamente asseverado e provado nos autos,
jamais
houve no ordenamento municipal a substituição do cargo de Assessor Jurídico pelo de Procurador-Geral. E as razões para isso são óbvias. O Procurador-Geral do Município tem atribuições que vão muito além daquelas exercidas pelos membros de carreira da Advocacia Pública, tanto que Procurador-Geral é equiparado aos secretários municipais, consoante se extrai da
Lei Municipal n.° 889/2009, sancionada pela própria requerida enquanto prefeita
(vide fis. 37/38).

Só com base nisso já é possível concluir pela total inadmissibilidade da aparência de legalidade que a ré procurou fazer transparecer com o “parecer jurídico” que juntou as fIs. 80/106.
Ora
, não há como defender que um
servidor efetivo de carreira
seja equiparado com o Chefe do órgão de Advocacia Pública, definido legalmente como ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração e com “
prerrogativas de secretário municipal
” (artigo 4°, Lei n.° 889/2009).” (GRIFOS ORIGINAIS)

Afirma o Ente Municipal que o Ministério Público Estadual expediu diversas notificações recomendatórias salientando a ilegalidade da conduta e determinando a suspensão do pagamento e o ressarcimento dos valores pagos.
Mesmo notificada extrajudicialmente, a Apelada quedou-se inerte
, não restando alternativa senão a propositura da ação.

Liminarmente, pugnou pela indisponibilidade dos bens da requerida para assegurar o ressarcimento ao erário. Ao final, requereu, a sua condenação ao ressarcimento integral dos danos causados ao erário, no montante de R$ 24.526,17 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), além da condenação pela prática dos atos de improbidade descritos no art. 10, incisos VI e XI e art. 11, inciso, I da Lei de Improbidade Administrativa.

Em contestação (fls. 47/57), a ré defendeu, em síntese, que nunca recebeu aumento de subsídio de forma indevida, tendo agido sempre de acordo com os princípios da legalidade e moralidade administrativa, não tendo utilizado do mandato de prefeita para angariar vantagens pessoais em benefício próprio.

Seguido o “iter” procedimental sobreveio sentença. Vale reproduzir,
ipsis litteris
, alguns trechos do comando sentencial objurgado, relevantes para compreensão da controvérsia vertente:

Primeiramente, importa registrar que a pretensão buscada nesta demanda trata-se de ressarcimento ao erário, conforme consta da peça inicial e, conforme mencionam os arts. 9 a 11, da Lei 8.429/92.

(...)

Certo disso, verifica-se que apesar de o autor requerer a condenação da Requerida nos moldes previstos nos arts. 10, 11 e 12 da Lei de Improbidade Administrativa, o mesmo pleiteia pelo seu trâmite conforme determina o Código de Processo Civil, contudo, no caso em exame, os procedimentos corretos a serem seguidos se encontram em Lei Especial (LIA), sendo este fato causador de diversos I prejuizos pela parte Ré, que poderá sofrer sanções severas sem ser oportunizada a responder a aqao conforme legislação competente.

Sendo assim, não houve respeito ao que trata o art. 17, da mencionada legislação especial, que aduz:

Art 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa Jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

§1° É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput.

§7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justi
ficações, dentro do prazo de quinze dias.

(...)

Diante disso, nota-se a concretização de violação de procedimentos Iegais aplicados neste caso, não havendo requerimentos pertinentes pelo autor da ação ou tampouco pelo Ministério Público, que obrigatoriamente possui interesse no feito e apenas se manifestou na presente ação em seu final, não realizando qualquer intervenção em momento anterior para demonstrar sua fiscalização.

(...)

Diante de todos estes aspectos, resta impossibilitado assim o aproveitamento dos atos processuais até aqui praticados, uma vez que, conforme mencionado alhures, não houve requerimento autoral neste sentido, obstaculizando o regular prosseguimento do feito.

Por fim, vale ressaltar ainda que não é aceitável o Poder Judiciário arcar com o ônus do trâmite de uma ação por mais de 04 (quatro) anos sem uma iniciativa procedimental apta para o seu desenvolvimento regular, tendo em vista que em julgamento de mérito passível de segundo grau de jurisdicao, poderá ser alegado possíveis nulidades processuais, não evidenciando portanto, o resultado útil da ação.

Neste ínterim, o art. 485, do CPC, dispõe em sua regra processual prevista no inciso VI, a extincao da acao por ausência de interesse processual, que se nota ser o caso em comento, ponderando-se que o autor não obterá o resultado esperado na forma em que a relação processual se encontra e se concretizou.

Como já havia adiantado, tanto o autor da ação,
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
, quanto o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpuseram recursos de apelação em face da sentença terminativa, aduzindo, em síntese, a adequação da via eleita, bem como a inexistência de nulidade processual, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa. Sustentaram, ainda, o excesso de formalismo praticado pelo Juízo
a quo
, em violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.

Assim, pleitearam a anulação da sentença e, com base da teoria da causa madura, o julgamento do mérito de demanda, com a total procedência dos pedidos formulados na inicial, no que se refere a condenação da ré ao ressarcimento ao erário no importe de R$ 24.526,17 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), bem como as sanções pertinentes a improbidade administrativa.

De forma subsidiária, caso não seja acolhido o entendimento de que a causa se encontra madura para julgamento, requer a remessa dos autos ao Juízo
a quo
para que realize a análise do mérito.

Traçadas essas premissas, passo à análise meritória dos apelos, o que faço de forma conjunta, diante da semelhança das razões apresentadas.

Inicialmente, saliento que os fatos narrados da presente lide ocorreram em datas anteriores às alterações introduzidas na Lei nº 8.429/1992 pela Lei 14.230/2021.

Com relação à matéria de fundo, cumpre ressaltar que o juízo “
a quo
” consignou que, apesar do Autor ter requerido a condenação da Requerida nos moldes previstos nos arts. 10, 11 e 12 da Lei de Improbidade Administrativa, o mesmo pleiteou pelo seu trâmite conforme determina o Código de Processo Civil. Segundo o Magistrado, tal fato causou
diversos prejuízos pela parte Ré, que
poderá sofrer sanções severas
sem ser oportunizada a responder a ação
conforme legislação competente
.

Em síntese, entendeu o Juiz primevo que a escolha procedimental adotada pelo Autor da ação não se mostrava adequada, tendo em vista que, além do ressarcimento, pleiteou a condenação da requerida por atos de improbidade, razão pela qual deveria ter sido proposta ação de improbidade administrativa e não ação ordinária, que tramita sob o rito comum.

Sem discriminar detalhadamente os prejuízos sofridos pela Requerida, complementou afirmando que houve desrespeito ao art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa, que em seu §7º prevê a notificação do requerido para oferecimento de defesa prévia, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, somente em caso de recebimento da inicial, o requerido seria citado para apresentar contestação.

Compulsando os autos, de fato não foi realizada a mencionada notificação prévia. Entretanto, a ação foi devidamente recebida, passando a produzir os seus efeitos, e, apesar de ter indeferido a liminar pleiteada, determinou citação da Ré, tendo a mesma
exercido o seu direito ao contraditório e à ampla defesa plena
, haja vista ter apresentado contestação tempestiva, versando sobre o mérito da ação (suposto ato ímprobo praticado), bem como foi lhe oportunizada a produção de prova e a consequente possibilidade de influir no convencimento do julgador.

Como bem pontuado pelo Ministério Público apelante,
é correto afirmar que tal legislação
(Lei nº 8.429/1992)
estabeleceu UMA AÇÃO DE CONHECIMENTO, PELO RITO ESPECIAL, exclusivamente na primeira fase de seu procedimento,
o qual, posteriormente se ordinariza
.
Complementa concluindo que:

Desse modo, a eleição, por parte do Município de Marechal Floriano, como autor da ação, do processo de conhecimento pelo rito comum
não exclui a possibilidade de apreciação dos pedidos constantes na exordial, inclusive os pertinentes a Lei da Improbidade Administrativa
, tendo em vista que os pedidos atrelados a questão de improbidade e a ação de conhecimento pelo rito ordinário proposta,
não são excludentes e, nem mesmo, incompatíveis entre si.
(GRIFOS ORIGINAIS)

Nessa linha intelectiva, importante consignar que o contraditório antecipado, oportunizado pela aludida defesa prévia, propicia, na realidade, ainda mais morosidade na tramitação dos feitos e, por conseguinte, no provimento judicial definitivo, haja vista que inclui mais uma fase no trâmite processual, contrariando o princípio da efetividade e duração razoável do processo.
Tanto é verdade que a Lei 14.230/2021
, a qual alterou a Lei nº 8.429/1992,
extinguiu a defesa prévia da previsão do §7º do art. 17
, determinando, diretamente após o recebimento da ação, a citação dos requeridos para oferecimento da contestação, no prazo de 30 (trinta) dias.

Logo,
a ausência da aludida fase preliminar
(defesa prévia), própria da ação de improbidade administrativa,
de forma alguma ocasionou prejuízo à defesa da Requerida, tendo a mesma
oferecido contestação de mérito (cunho material)
e tendo sido intimada de todos os atos subsequentes, ocasiões que pôde contraditar todas as alegações do Município e defender-se da prática do ato ímprobo que lhe foi imputado.

Tal entendimento homenageia a nova sistemática processual inserida no Código de Processo Civil de 2015, a qual valoriza os princípios da instrumentalidade das formas (art. 188) e da primazia da decisão de mérito (arts. 4º e 6º).

O primeiro nos ensina que ainda que o ato processual seja praticado de modo diverso daquele predeterminado pela lei, será convalidado pelo juiz caso atinja sua finalidade essencial, isto é, não cause prejuízo às partes. Assim, a existência do ato processual não se constitui em um fim em si mesmo, mas representa um instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade, quando não causa prejuízo às partes, ainda que contenha vício.

Já o princípio da primazia da decisão do mérito está voltado para a superação dos vícios processuais sanáveis, onde o julgador abre oportunidade para que as partes façam a sua correção, possibilitando a análise do mérito e a consequente solução do conflito por meio da decisão judicial. Isso porque, o rito processual foi projetado pelo legislador para resultar em julgamento definitivo de mérito, não podendo o julgador supervalorizar as questões formais colocando-as em um plano superior ao próprio mérito.

Retornando ao caso dos autos, ressalta-se que a ausência da defesa prévia já foi objeto de apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Pátrios que, a luz da redação original da Lei 8.429/1992, entendiam que a falta da aludida fase preliminar apenas acarretaria a nulidade do processo, nos casos de comprovação de efetivo prejuízo, o que não aparenta ser o caso dos autos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. O julgamento monocrático da causa pelo Relator, utilizando os poderes processuais do artigo 557 do CPC, não ofende o princípio do devido processo legal caso o recurso se manifeste inadmissível ou improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, sendo certo que eventual mácula fica superada com o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente. 2.
A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a ausência de notificação prévia somente acarreta nulidade processual se houver comprovação de efetivo prejuízo, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief
. Ademais, examinar ocorrência ou não de prejuízo em virtude da ausência de notificação prévia, considerando as premissas firmadas pela instância de origem, que expressamente afirmaram inexistir prejuízo, importaria alterar as premissas fáticas estabelecidas pela origem, o que é vedado em Recurso Especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. [...] 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 520.113/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 18/5/2016 - Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FECOMÉRCIO - ENTIDADES DO SISTEMA S - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR DEFESA PRÉVIA - NULIDADE RELATIVA - DEMONSTRAÇÃO DE EFEITO PREJUÍZO - INOCORRÊNCIA. 1.
A inobservância do procedimento específico do art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92, por ausência de notificação do réu para oferecimento de defesa prévia, é causa de nulidade relativa, desde que arguida na primeira oportunidade e mediante comprovação de efetivo prejuízo
. Precedentes. 2.
Viola os princípios da celeridade e da economia processual a declaração de nulidade dos atos praticados no processo, quando demonstrado que as partes exerceram amplamente o direito à ampla defesa e ao contraditório
.
(TJ-MG - AI: 10000210265658000 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021 - Destaquei).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PETIÇÃO INICIAL – RECEBIMENTO – SUPRESSÃO DA FASE DE DEFESA PRÉVIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA DEFESA – NULIDADE RELATIVA. 1. A inobservância do contraditório preambular em sede de ação de improbidade administrativa, mediante a notificação prévia do requerido para o oferecimento de manifestação ( § 7º, do art. 17, da Lei 8.429/92), constitui nulidade relativa que somente vicia o procedimento se houver comprovação de efetivo prejuízo para a defesa. Ausência de comprovação. Inexistência de nulidade. 2. A rejeição de plano da pretensão reclama prova cabal e inequívoca da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita (art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92). Pressupostos ausentes na espécie. Petição inicial recebida. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21642993320188260000 SP 2164299-33.2018.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 17/09/2018, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/09/2018 - Destaquei).

Dessa forma, considerando que o objetivo do processo foi atingido e que na realização dos atos processuais foi garantido o contraditório e a ampla defesa,
não tendo inclusive a parte ré arguido,
em nenhum momento durante o trâmite processual
, qualquer nulidade acerca procedimento adotado, mostra-se
descabida a extinção do processo sem resolução do mérito
, como operado na sentença objurgada, incorrendo, por esse motivo, em nulidade.

Outro ponto que igualmente macula a sentença vergastada diz respeito a não observância do princípio da vedação da decisão surpresa, insculpido nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso em testilha, constata-se que o Magistrado
a quo
,
de forma unilateral
, identificou a mencionada nulidade e extinguiu o processo sem resolução do mérito, quando o correto seria, antes de extinguir o feito, promover a intimação das partes a fim de oportunizá-las a se manifestarem acerca do vício identificado, haja vista que durante os 4 (quatro) anos em que a demanda tramitou, tal matéria não foi ventilada por nenhuma das partes, tampouco pelo magistrado.

De mais a mais, destaco a impossibilidade do Magistrado simplesmente transferir às partes a responsabilidade de identificar e arguir eventuais nulidades processuais, sendo que, no caso dos autos, “
É cediço no Eg. STJ que não compete ao autor da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, mas ao magistrado responsável pelo trâmite do processo, a determinação da notificação prevista pelo art. 17, § 7°, da Lei de Improbidade
". (STJ - REsp: 1116932/SP 2009/0007591-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/09/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2009).

Destarte, a verdade é que, independentemente do prisma pela qual seja examinada, a sentença está eivada de nulidade, sendo imperiosa a sua anulação.

Ultrapassada os entraves processuais acima mencionados, cumpre examinar o mérito da controvérsia, haja vista que o processo já está maduro para julgamento.

Neste sentido, a teoria da causa madura, disciplinada no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade do tribunal julgar o processo que não obteve resolução do mérito, de imediato, quando a causa já está madura para julgamento, sem a necessidade de produção de outras provas.

Compulsando os autos, verifico que, além de ter oferecido contestação de mérito no momento oportuno e juntado os documentos que entendia pertinentes, a ré, após a fase postulatória, foi intimada para especificação das provas que pretendia produzir (fl. 166),
não tendo nada requerido, se mantendo novamente inerte
(certidão de fl. 166 verso).

Por seu turno, o Município de Marechal Floriano expressamente se manifestou dando-se por satisfeito com as provas produzidas, querendo o julgamento antecipado de mérito.

Logo, passo à definitiva análise do mérito e, diante dos fatos e provas produzidas, adianto que corroboro com a argumentação estabelecida pelo Município Apelante e pelo Parquet Estadual.

Conforme já salientado, no contexto do pós-eleições de 2012, em que foi derrotada, a requerida/apelada, então prefeita de Marechal Floriano, vendo que seu mandato se aproximava do fim,
houve por deferir a si mesma correção de cálculo de gratificação pleiteada em março de 2006
(fl. 69), via processo administrativo. A justificativa seria de que a gratificação de 40% (quarenta por cento), recebida pelo exercício do cargo de Assessora Jurídica, teria passado a incidir sobre o subsídio do cargo de Procurador Geral do Município, criado pela Lei Municipal n.° 565/05, que, supostamente, teria substituído o cargo originário da ré.

Todavia, como asseverado e provado pelo Município,
jamais
houve no ordenamento municipal a substituição do cargo de Assessor Jurídico pelo de Procurador-Geral.

Isso porque o Procurador-Geral do Município tem atribuições que vão muito além daquelas exercidas pelos membros de carreira da Advocacia Pública, tanto que Procurador-Geral é equiparado aos secretários municipais, consoante se extrai da
Lei Municipal n.° 889/2009, sancionada pela própria requerida enquanto prefeita
(vide fis. 37/38).

De acordo com o que pontuou o Ente Municipal apelante, “
Essa empreitada da requerida em organizar sua vida funcional no limiar do fim do mandato de prefeita que exercia causa
desconfortável perplexidade
, máxime porque a ré integrava o corpo jurídico da administração municipal, ou seja,
tinha por missão elementar a defesa do ente municipal e a correta interpretação e aplicação das normas jurídicas
. Contudo, fez exatamente o contrário.’

Neste sentido, restou devidamente caracterizado, com as provas colacionadas, que a ré realmente se valeu do cargo de Chefe do Executivo Municipal para atender a interesses unicamente pessoais,
lesando com isso a mais basilar noção de probidade administrativa, além de causar inadmissível dano ao erário municipal
, diante da má-fé e desonestidade que caracterizaram a conduta praticada pela ré, na condição de agente público, na medida em que não há como defender que um servidor efetivo de carreira seja equiparado com o Chefe do órgão de Advocacia Pública, definido legalmente como ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração e com “
prerrogativas de secretário municipal
”.

É importante ressaltar, ainda, que o Município buscou extrajudicialmente junto à requerida o ressarcimento ao erário no valor, à época, correspondente à R$ 13.861,26 (treze mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), contudo não obteve êxito.

In casu
, o dolo (elemento subjetivo) na conduta em análise restou devidamente caracterizado, uma vez que, na condição de prefeita, no fim de seu mandato e no contexto pós-eleições - ocasião em que já tinha conhecimento de que havia sido derrotada nas urnas -
forçou a aprovação de um requerimento formulado há seis anos para conseguir incorporar aos seus vencimentos verba que sabia ser indevida, notadamente se considerarmos que não era apenas uma servidora sem conhecimento jurídico, mas sim uma advogada permanente da administração municipal
.

Da mesma forma, a má-fé resta ainda mais evidente porque foi notificada da irregularidade da conduta e concedida oportunidade de regularizá-la, mas permaneceu inerte.

De mais a mais, tem-se que as condutas praticadas foram realizadas antes da alteração promovida pela Lei 14.230/2021, a qual alterou o texto da Lei 8.429/92, exigindo, a partir de então, o dolo (intenção) para que os agentes públicos sejam responsabilizados.

Antes da modificação, o dolo somente era exigido na hipótese do art. 11, da Lei n.º 8.429/92,
bastando a culpa no caso do art. 10
. Sobre o tema, seguem precedentes:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES "FANTASMAS". ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO, LESÃO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CARACTERIZADOS. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que a Lei n. 8.429/1992 se aplica aos agentes políticos. Precedentes. Súmula 83/STJ. 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos arts. 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do art. 10 da Lei n. 8.429/92
. 3. As considerações feitas pelo Tribunal de origem NÃO afastam a prática do ato de improbidade administrativa, caso em que a conduta do agente se amolda ao disposto nos arts. 9º e 10 da Lei 8.429/1992, pois restou caracterizado o enriquecimento ilícito por apropriação de rendas públicas, bem como a lesão ao erário na contratação fictícia de funcionários, além de ofender frontalmente a norma contida no art. 37, II e V, da Constituição da República, que veda a contratação de servidores sem concurso público. 4. O reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte não enseja o sobrestamento do julgamento dos recursos especiais que tramitam no Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no REsp n.º 1485110/SC, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, J 05/02/2015, DJ 12/02/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATOS INCONTROVERSOS. CULPA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. ARTIGO 10 DA LIA. DESNECESSIDADE DE ELEMENTO ANÍMICO ESPECÍFICO (DOLO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Segundo reiterada jurisprudência do STJ, para que seja imputada conduta elencada na Lei 8429/92, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, que no caso dos artigos 9º (enriquecimento ilícito) e 11 (violação dos princípios da Administração Pública) traduz-se no dolo e na hipótese do artigo 10 (prejuízo ao erário) ao menos em culpa
.
Pacífico ainda que o dolo necessário a configurar as condutas acima descritas é o ‘dolo genérico’

[...] (TJES, Apelação n.º 29060003059, Relatora: Eliana junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 17/11/2014, DJ 11/12/2014).

Nesse sentido, a alegação da ré de que não haveria dolo em sua conduta não merece prosperar, haja vista tipificada a sua conduta no art. 10 (prejuízo ao erário) da Lei n.º 8.429/92, que à época se caracterizava tão somente pela culpa do agente.

Dessa maneira,
caracterizada a conduta ímproba da apelada
- que praticou ato ilegal que majorou a gratificação que ela recebia pelo exercício da função de Assessora Jurídica, com base na incabível equiparação dessa função com o cargo de Procurador Geral do Municipio -
imperiosa a reforma da sentença guerreada
.

Nestes termos também se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba contra Fábio Cavalcante de Arruda, ex-prefeito do Município de Boa Ventura, imputando em seu desfavor a prática de diversas irregularidades. 2. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973 e aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 3. O acórdão recorrido asseverou que "o embargante afirma haver omissões e contradições no acórdão, pugnando pelo acolhimento do recurso para julgar improcedente a demanda. Pois bem.
Nos termos da Lei nº 8.429/92 comete ato de improbidade administrativa aquele que, à custa da Administração Pública e do interesse coletivo, pratica ato comissivo ou omissivo, de forma dolosa ou culposa, que resulte em enriquecimento ilícito, dano ao erário ou que atente contra os princípios da Administração Pública. É cediço que as condutas praticadas pelo gestor de bens públicos devem zelar pela boa administração, pelo controle e fiscalização das despesas públicas e a correta aplicação dos recursos, visando sempre atender à finalidade a que se destina determinada verba pública
. [...] (STJ - REsp 1696771/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

Assim, evidenciada a prática de ato de improbidade, a conduta caracterizada como ato ímprobo deve ser apenada com severas sanções especialmente previstas na Constituição Federal, e delimitadamente descritas em lei infraconstitucional, consoante preceitua o § 4º, do art. 37: “
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
.”

Especificamente em relação à aplicação das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ARE nº 843.989/PR, reconheceu a repercussão geral (Tema nº 1199) para definição de eventual (ir) retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, em especial, em relação
(i)
à necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e
(ii)
à aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Assentou que “
a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior
”, revelando assim a excepcional retroatividade da novel legislação com relação apenas aos atos de natureza culposa.

No referido julgamento, o Pretório Excelso assim concluiu:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No caso dos autos, restou reconhecida a conduta
dolosa
da requerida, de modo que, considerando a excepcional retroatividade da lei e que as novas penalidades constantes no inciso II do art. 12 da Lei Improbidade Administrativa agravaram as sanções anteriormente estabelecidas, tem-se que as penas originárias deverão ser aplicadas. Vejamos:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

II na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Dessa forma, e em atenção à gravidade da conduta da apelada, bem como a reprovabilidade da conduta em razão do cargo que ocupava, penso que devam ser aplicadas as seguintes sanções: a) suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco anos), b) pagamento de multa civil no valor correspondente ao dano, abaixo especificado, c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos e, d) ressarcimento integral do dano ao erário, consubstanciado no importe de R$ 24.526,17 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), devendo o valor ser atualizado em posterior liquidação.

Deixo de aplicar a pena de perda de função pública, haja vista que, a despeito da gravidade da conduta ilícita praticada, penso não guardar relação de proporcionalidade e razoabilidade para o sancionamento do aludido ato ímprobo.

Ante todo o exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Apelada nas seguintes sanções:
a)
suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco anos),
b)
pagamento de multa civil no valor correspondente ao dano, abaixo especificado,
c)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos e,
d)
ressarcimento integral do dano ao erário, consubstanciado no importe de R$ 24.526,17 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), devendo o valor ser atualizado em posterior liquidação.

Condeno a ré/apelada ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. LESÃO AO ERÁRIO POR ATO DOLOSO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. ARTIGO 10 E 12, II DA LIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
In casu, a ação foi devidamente recebida, passando a produzir os seus efeitos, e, apesar de ter indeferido a liminar pleiteada, determinou citação da Ré, tendo a mesma exercido o seu direito ao contraditório e à ampla defesa plena, haja vista ter apresentado contestação tempestiva, versando sobre o mérito da ação (suposto ato ímprobo praticado), bem como foi lhe oportunizada a produção de prova e a consequente possibilidade de influir no convencimento do julgador.

2.
O contraditório antecipado, oportunizado pela defesa prévia prevista no §7º do art. 17 da LIA (redação anterior), propicia, na realidade, ainda mais morosidade na tramitação dos feitos e, por conseguinte, no provimento judicial definitivo, haja vista que inclui mais uma fase no trâmite processual, contrariando o princípio da efetividade e duração razoável do processo. Tanto é verdade que a Lei 14.230/2021, a qual alterou a Lei nº 8.429/1992, extinguiu a aludida defesa prévia, determinando, diretamente após o recebimento da ação, a citação dos requeridos para oferecimento da contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. A ausência da citada fase preliminar (defesa prévia), própria da ação de improbidade administrativa, de forma alguma ocasionou prejuízo à defesa da Requerida, tendo a mesma oferecido contestação de mérito (cunho material) e tendo sido intimada de todos os atos subsequentes, ocasiões que pôde contraditar todas as alegações do Município e defender-se da prática do ato ímprobo que lhe foi imputado. Ausência de nulidade processual. Configurado o interesse de agir.

3.
Independentemente do prisma pela qual seja examinada, a sentença está eivada de nulidade, sendo imperiosa a sua anulação.

4.
A teoria da causa madura, disciplinada no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade do tribunal julgar o processo que não obteve resolução do mérito, de imediato, quando a causa já está madura para julgamento, sem a necessidade de produção de outras provas.

5.
No caso dos autos, o dolo (elemento subjetivo) na conduta em análise restou devidamente caracterizado, uma vez que, na condição de prefeita, no fim de seu mandato e no contexto pós-eleições, ocasião em que já tinha conhecimento de que havia sido derrotada nas urnas, forçou a aprovação de um requerimento formulado há seis anos para conseguir incorporar aos seus vencimentos verba que sabia ser indevida, notadamente se considerarmos que não era apenas uma servidora sem conhecimento jurídico, mas sim uma advogada permanente da administração municipal. Da mesma forma, a má-fé resta ainda mais evidente porque foi notificada da irregularidade da conduta e concedida oportunidade de regularizá-la, mas permaneceu inerte.

6.
Caracterizada a conduta ímproba da apelada - que praticou ato ilegal que majorou a gratificação que ela recebia pelo exercício da função de Assessora Jurídica, com base na incabível equiparação dessa função com o cargo de Procurador Geral do Município - imperiosa a reforma da sentença guerreada, para condenar a ré ao ressarcimento integral do dano ao erário praticado, bem como às sanções do art. 12, II da LIA.

7.
Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.